Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715168-63.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705517-50.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: REGINO ASSIS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINO ASSIS SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em ação de conhecimento proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico.1 O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. (...)” Na origem, informa o autor/agravante se tratar de ação anulatória de ato administrativo que determinou a demolição de imóvel. Sustenta, preliminarmente, que o Juízo a quo é incompetente para processar e julgar a demanda. Argumenta que o ato administrativo é nulo, pois não houve notificação formal; não foi oportunizada defesa administrativa, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa; tampouco foram preenchidos os requisitos de motivação e forma do ato administrativo. Afirma que o direito social à moradia é previsto na constituição federal, devendo ser garantida a integridade do imóvel utilizado para sua residência. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. De início, observo que a discussão acerca da competência territorial fere o princípio da dialeticidade, ao passo que a decisão agravada não abordou, em momento algum, o tema. No mais, o presente agravo não foi direcionado às Decisões ID Num. 123608751 e 123565752, nas quais houve declínio de competência. Assim, o recurso não deve ser conhecido em relação a este ponto em particular. Feito este destaque, conheço em parte do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, em uma primeira análise, não verifico a presença da probabilidade do direito do agravante. Isso porque, a despeito da narrativa da parte autora sobre a alegada intimação demolitória ter sido feita de forma verbal, não há nenhum elemento nos autos que comprove a narrativa do autor, sendo necessária a regular dilação probatória para possibilitar a análise do caso. No mais, vale destacar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e validade, a qual só pode ser infirmada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁRIA PÚBLICA DE USO COLETIVO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZATIVOS. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. 1. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 2. A demolição de construção irregular em área pública é medida de autotutela que compete à Administração Pública local no exercício de seu poder polícia por força de autorização legislativa encartada no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018), sendo cabível diante de verificada ocupação irregular de terra pública sem o mínimo respaldo legal, sobretudo, em se tratando de área destinada a equipamento público de uso coletivo. 3. Não comprovada a probabilidade do direito alegado, incabível a concessão de liminar para obstar o regular exercício do poder de polícia do Poder Público, máxime, quando a Administração atua na proteção do ordenamento territorial urbano, do meio ambiente e do patrimônio público e cultural, como se apura na espécie, razão pela qual deve prevalecer o interesse público. 4. Agravo de Instrumento improvido. (Acórdão 1393457, 07290858620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, inviável a concessão da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, DF, 26 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora